Tribunal: TJSP
Processo: 1029675-08.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por dano material. Sentença de parcial procedência que condenou o réu à devolução simples de R$15.741,72. Inconformismo de ambas as partes. Apelações.
Recurso do réu. Preliminar. Interesse processual. Tentativa de solução administrativa que não é requisito para configuração de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por dano material. Sentença de parcial procedência que condenou o réu à devolução simples de R$15.741,72. Inconformismo de ambas as partes. Apelações.
Recurso do réu. Preliminar. Interesse processual. Tentativa de solução administrativa que não é requisito para configuração de interesse processual no caso em tela. Interesse processual verificado. Via eleita que é necessária e útil para tutelar o bem da vida pretendido pelos autores. Preliminar afastada. Mérito. Cobranças realizadas a título de seguro de vida. Autores que negam a contratação de tal produto. Réu que não apresentou contratos relativos ao seguro de vida impugnado, não se desincumbindo do ônus que sobre si recaía. Declaração de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade do débito que se impõem. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC. Réu que não pode se esquivar da sua responsabilidade pelos danos sofridos pelos autores.
Recurso dos autores. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a restituição em simples dos valores cobrados. Restituição das quantias indevidamente descontadas antes 30/03/2021 que deve se dar de forma simples. Entendimento fixado no julgamento do EAResp 676608/RS. Modulação de efeitos. Indenização por danos materiais. Autores que alegam que, em decorrência dos valores irregularmente descontados em conta corrente a título de prêmio dos seguros, houve a cobrança de juros e IOF pela utilização do Cheque Especial. Réu que não impugnou especificamente os valores indicados pelos autores em sua contestação. Responsabilidade civil do banco pelos danos decorrentes da cobrança ilícita que não pode ser afastada. Condenação do banco réu à indenização dos valores cobrados a título de IOF (R$626,03) e juros (R$21.490,99).
Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores parcialmente provido e o do réu desprovido.